Tribunal: TJDFT
Processo: 0720923-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA E AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL. OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ADEQUADOS.
1. Goza de fé pública a avaliação realizada pelo Sr. Oficial de Justiça, e nova avaliação exige demonstração cabal de ter ocorrido erro ou dolo na avaliação do imóvel penhorado, não sendo suficiente a mera alegação de falha na avaliação.
2. Apenas a juntada de anúncios extraídos da internet, referentes a imóveis que não se sabe se guardam semelhança com o imóvel penhorado, ante a ausência de esclarecimentos e critérios avaliativos, por si só não enseja nulidade da avaliação oficial.
3. Agravo de instrumento não provido. Prejudicado o agravo interno.